Tribunal: STF
Processo: AI 811844
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão acerca dos limites da coisa julgada, bem como a alegação de afronta ao postulado da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.